Tribunal: TJDFT
Processo: 0001985-18.2017.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC.
2. Ação de execução baseada em cédula de crédito bancário.
3. Diversas diligências foram realizadas com intuito de localizar bens penhoráveis, todas sem sucesso.
4. O processo foi suspenso por um ano, conforme o art. 921, III, do CPC, e nesse período a contagem do prazo da prescrição também foi suspensa.
5. Após o período de suspensão, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que se consumou em 30.4.2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão:
(I) definir se os requerimentos para realização de diligências infrutíferas suspendem ou interrompem o prazo de prescrição intercorrente; e
(II) estabelecer se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ (AgRg no Ag 1.372.530/RS).
8. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, não forem encontrados bens ou o executado no prazo estipulado na legislação processual.
9. A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC, definiu que o termo inicial de contagem do prazo da prescrição intercorrente é a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
10. No caso em exame, a suspensão do curso do processo se deu antes da alteração da norma, aplicando-se a redação anterior do art. 921 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: Requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo de execução/cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, 924; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014.